Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710765-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL MELLO MARQUES IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Emenda à Inicial Tendo em vista o Dever de Diálogo cometido ao Relator, e diante do contido no artigo 10, do Código de Processo Civil, diga o impetrante sobre a via eleita para análise de sua pretensão, quando pretende discutir Laudo Médico emitido por banca examinadora e o Mandamus não admite a dilação probatória, sob pena de indeferimento da Petição Inicial. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator